Tribunal: TJES
Processo: 0006776-14.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Furto
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006776-14.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON KAPITZKY MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
E FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE PARA O CRIME DE FURTO. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. INVIABILIDADE PARA O DELITO DE FALSA IDENTIDADE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. O STJ tem pacífico entendimento, recomendando a adoção da fração de 1/6 (um sexto), para cada atenuante de pena, no caso a confissão, quando não houver fundamentação concreta, para aplicação de outra fração distinta. Precedente.

2. É necessária a readequação do cálculo dosimétrico, para o crime de furto (art. 155, caput, do CP), fazendo incidir a fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista a atenuante da confissão, na segunda fase dosimétrica.

3. Quanto ao delito de falsa identidade (art. 307, do CP), é desnecessário o refazimento da dosimetria, para fazer incidir a fração de 1/6 (um sexto) da atenuante da confissão, uma vez que a pena definitiva, foi fixada no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção. Súmula 231, do STJ.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006776-14.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMON KAPITZKY MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAMON KAPITZKY MOREIRA
, contra a sentença (fls. 123/125-verso), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática dos crimes de furto (art. 155, caput, do CP) e falsa identidade (art. 307, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões (fls. 148/149-verso), a defesa requer que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto), para atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), na segunda fase da dosimetria.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 28 de abril de 2020, o acusado entrou no Supermercado Casagrande, localizado em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, e pegou 05 (cinco) peças de picanha, saindo do estabelecimento sem pagar.

Ocorre que, os seguranças abordaram o réu, quando já estava do lado de fora do supermercado, encontrando os produtos furtados.

Em aditamento à peça acusatória, o Ministério Público narrou que o acusado, no momento de sua apreensão, identificou-se com outro nome, no intuito de assegurar sua identidade, bem como confundir a instrução processual, e obter vantagem em proveito próprio.

O acusado não contesta a autoria e a materialidade dos delitos, uma vez que pretende, tão somente, que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto), para atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), na segunda fase da dosimetria, para ambos os crimes.

Quanto ao ponto, tenho que razão assiste à defesa, pois o STJ tem pacífico entendimento, recomendando a adoção da fração de 1/6 (um sexto), para cada atenuante de pena, quando não houver fundamentação concreta, para aplicação de outra fração distinta, conforme o seguinte julgado:

“(...) 8.
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.
Precedentes. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

Desse modo, tenho que é necessária a readequação do cálculo dosimétrico, uma vez que a Magistrada, para o crime de furto (art. 155, caput, do CP), estabeleceu a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, todavia, reduziu-a somente em 03 (três) meses, na segunda fase, quando do reconhecimento da confissão.

Assim, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), na fase intermediária, tenho que a pena deve ser fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pela qual a pena acima estabelecida, deve ser concretizada, definitivamente.

Quanto ao delito de falsa identidade (art. 307, do CP), tenho que é desnecessário o refazimento da dosimetria, para fazer incidir a fração de 1/6 (um sexto) da atenuante da confissão, uma vez que a pena definitiva, foi fixada no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.

Decerto que, nos termos da Súmula 231, do STJ,
“a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Por fim, em razão do concurso material (art. 69, do CP), tenho que a pena definitiva deve ser estabelecida em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção, e 15 (quinze) dias-multa.

Pelo exposto,
DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso do acusado RAMON KAPITZKY MOREIRA, para reduzir a pena aplicada, fixando-a, definitivamente, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção, e 15 (quinze) dias-multa, mantido o regime aberto.

Outrossim, mantenho a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.